Tribunal: TJBA
Processo: 8020100-19.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8020100-19.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUCIANA MARIA FONSECA MATOS

Advogado(s)
:
LILIAN GOMES LAVRADOR DAVID

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA
.

PRELIMINARES DE

I
LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO,
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DA UNIÃO E
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO
E DECADÊNCIA
REJEITADAS
. MÉRITO.
PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. DIREITO AO PISO NACIONAL. INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.
CONSTITUCIONALIDADE.
PARIDADE REMUNERATÓRIO ENTRE ATIVOS E INATIVOS
.
AUSENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LDO.

REFLEXOS FINANCEIROS
A PARTIR

D
A IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
.
SÚMULAS
Nº(s)
269 E 271 DO STJ
.
IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO ATRAVÉS DE VPNI. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE.
TESE REJEITADA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
C
abendo
ao Secretário de Administração
planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares vinculados ao Estado da Bahia, é inconteste
que
figure
como autoridade pública no regular exercício de atribuições do Poder Público, possuindo legitimidade para corrigir o ato inquinado na vestibular, cabendo, desse modo, a sua respectiva inclusão na lide; pelo que se rejeita a proemial.

2.
Do mesmo modo, rejeita-se a arguição de que deve haver a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Estado da Bahia e a União Federal, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.559.965/RS – Tema 582, sob o rito dos repetitivos, firmou o entendimento de que a União é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações em que se busca a implementação do piso salarial nacional da educação básica.

3
.
Igualmente
, como matéria preambular
, ressalto que n
ão se verifica a decadência para a impetração do Mandado de Segurança, uma vez que a pretensão é relativa a ato omissivo da Administração em efetuar o pagamento atualizado de parcelas remuneratórias decorrentes de situação jurídica reconhecida, ou seja, relação de trato sucessivo que se renova mês a mês,
rejeitando-se, pelo mesmo fundamento, à prescrição do fundo de direito
.

4
.
No mérito, c
inge-se a controvérsia
à verificação de ocorrência de lesão de direito líquido e certo de servidora ocupante dos quadros inativos da carreira de Professor do Magistério Público Estadual,
tendo em vista ausência de implementação, em seus proventos, do
piso nacional da categoria
.

5
.
O
piso salarial nacional, para os profissionais do magistério público da educação básica, foi instituído pela Lei nº 11.738/2008, que regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do ADCT,
representando
o montante remuneratório mínimo a ser observado pelos entes federativos quando da fixação do subsídio destas carreiras.

6.
De se observar que a lei referenciada prezou pela paridade vencimental entre ativos e inativos, ao instituir, em seu art. 2º, §5º, que “
a
s disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003
”
.

7
.
Neste contexto
,
a impetrante ingressou no serviço público em 06/01/1992 e, após anos de exercício da atividade de professora do Estado da Bahia, passou para a inatividade
em
27
/0
3
/
2018
(ID 43415939)
, sendo-lhe garantidas a integralidade e a paridade remuneratórias previstas na Constituição Federal de 1988, conforme regras estabelecidas pelo art. 7º da EC 41/03 e art. 2º e 5º da EC 47/05; o que restou confirmado com a edição da Lei nº 11.738/2008, em razão da regra prevista no art. 2º, §5º, acima transcrito.

o.

8
.
Destaca-se, ainda, que embora a Lei nº
11.738/2008
tenha sido objeto de questionamento por meio da ADI nº 4167/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou sua constitucionalidade, consignando-se que “
é constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global”.

9.
Registre-se, por oportuno, que a tese de ofensa ao princípio da separação dos poderes não merece prosperar, porquanto compete ao Poder Judiciário a correção de quaisquer ilegalidades praticadas no âmbito da Administração Pública.

10.

Outrossim
, diversamente do que aduz o Estado
, incabível se falar em ofensa ao artigo 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, que versa sobre a necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim como à Lei de Responsabilidade Fiscal,
porquanto
tais instrumentos não podem servir de óbice à implementação de direitos previstos legislativamente e apenas reconhecidos e
m
sede judicial.

11.

Anota-se que a concessão dos valores pretendidos pela impetrante nesta via mandamental, restringir-se-á àqueles vencidos a partir do ajuizamento da ação, que ocorreu em
17
/
04
/202
3
,
ex vi
das Súmulas nº(s) 269 e 271 do STJ, assegurando-se-lhe, contudo, o direto de cobrança dos valores retroativos dos últimos 5 (cinco) anos em ação própria.

12.
Ademais,
por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública:
até 08/12/2021, as parcelas vencidas a partir da data de impetração do mandado de segurança
deverão ser corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, por conta da decisão proferida no Recurso Extraordinário 870.947/SE,

e
, quanto aos juros moratórios, o índice oficial atribuído aos juros aplicados à caderneta de poupança,
desde a citação
(Temas 810 do STF e 905 do STJ)
; a partir de 09/12/2021

aplicam-se as disposições
do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113.

1
3
.
Outrossim
, a concessão da segurança que se vindica, ao revés de perseguir mera diferença remuneratória, tem por escopo corrigir ilegalidade outrora perpetrada pela Ente Estatal quando instituiu piso salarial profissional menor do que àquele determinado pela Lei Federal 11.738/2008, razão porque inviável à aplicação, na hipótese vertente, das disposições do art. 5º, da Lei Estadual 12.578/12.

1
4
.
Preliminar
es
rejeitada
s
.
Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020100-19.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante LUCIANA MARIA FONSECA MATOS e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em
REJEITAR

À
S PRELIMINARES DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA,

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .